Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. VALOR EXORBITANTE. PREQUESTIONAMENTO. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, pois as questões suscitadas foram expressamente analisadas pelo Colegiado.
3. O disposto no art. 85, § 8o, do CPC deve ser aplicado para valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, podem desvirtuar o objetivo da verba honorária advocatícia.
4. “A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.” (Acórdão 1345679, 00334756620148070007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1.6.2021, publicado no DJe: 18.6.2021).
5. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração Id. 32972576 e Id. 33048528 conhecidos e não providos. Decisão unânime.